Tribunal: TJSP
Processo: 1056730-20.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – PRETENSÃO DE AFASTAR A APLICAÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ART. 9o, § 2o, DA LEI ESTADUAL 1.012/07, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL 1.354/20 – INADMISSIBILIDADE – PREVISÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL PELA AUTORIDADE COMPETENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.